Tribunal: TJMT
Processo: 0004754-30.2013.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004754-30.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGO BOSSING - CPF: 038.474.241-65 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO BOSSING - CPF: 038.474.241-65 (EMBARGANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA – INCAPACIDADE PARCIAL DO DEMANDANTE – CONTINUIDADE DE EXERCÍCIO DO MESMO LABOR E AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS – DESCABIMENTO- ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO DE LUCROS CESSANTES –
INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.

2 –
Inexistindo a
incapacidade
permanente para o trabalho em decorrência do acidente de trânsito, não há que se falar no pagamento de
pensão
mensal vitalícia por parte do ofensor.

3 -
A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

FERNANDO RODRIGO BOSSING

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes

opostos por
Fernando Rodrigo Bossing
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

nos autos dos Recursos de
Apelação interpostos pelo
Embargante
e pelo
Município de Alta Floresta
, que negou provimento a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença prolatada nos
autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
que, julgou em parte procedente os pedidos, condenando o Município de Alta Floresta ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e danos materiais no valor de R$ 2.506,74 (dois mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos) para o conserto da motocicleta e no valor de R$ 670,79 (seiscentos e setenta reais e setenta e nove centavos) para o transporte à cidade de Cuiabá, onde recebeu o tratamento médico-cirúrgico.

Nas suas razões, o Embargante afirma que houve omissão no julgado, em razão da ausência de manifestação quanto ao pedido de condenação do Embargado ao pagamento de pensionamento vitalício,
até que o Autor atinja os 65 (sessenta e cinco) anos, em montante equivalente à incapacidade suportada, sendo sugerido na Apelação de 30% do salário mínimo.

Argumenta que, restou devidamente comprovada por meio de prova pericial, a incapacidade parcial para o trabalho habitual, gerada em decorrência do acidente e os lucros cessantes suportados pelo Embargante.

Destaca, ainda, que restaram patentes os
lucros cessantes decorrentes do tempo em que o Embargante ficou afastado de suas funções para tratamento médico. Este período, elucida-se, foi um pouco superior a dois anos, o que foi devidamente atestado nas oitivas testemunhais feitas na fase instrutória.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar a omissão quanto
ao pedido de pensão vitalícia equivalente ao percentual de incapacidade ocasionado pelo acidente, no valor sugerido de 30% do salário mínimo; e (ii) à necessidade do ressarcimento dos lucros cessantes, que consistem no salário à época de R$ 756,00
(setecentos e cinquenta e seis reais), que o Embargante deixou de receber durante o período de dois anos em que se viu afastado de suas atividades profissionais para tratamento médico decorrente do acidente provocado pelo Embargado.

As contrarrazões vieram no ID n. 42563627, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Como se sabe,
os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Compulsando o acórdão embargado, observa-se que, de fato, não houve manifestação expressa no julgado acerca dos pedidos formulados pelo ora Embargante em sede de Apelação quanto ao pensionamento vitalício e ao pagamento de indenização por lucros cessantes, o que faço nesta oportunidade.

Pois bem.

Ressalto,
ab initio
, que, os danos materiais ou patrimoniais podem ser divididos em duas espécies, qual sejam, danos emergentes e lucros cessantes. Por danos emergentes entende-se o que a vítima do ato danoso efetivamente perdeu e, por lucros cessantes, o que deixou de perceber, em razão da sua ocorrência.

No tocante à pretensão de pensionamento vitalício, verifico que o Juízo
a quo
deu correta solução ao pedido, eis que o Embargante não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade laboral, porquanto apesar de o laudo pericial ter atestado parcial incapacidade para o trabalho habitual, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, o Embargante permanece trabalhando na mesma empresa, sem redução de seu salário (ID ́s n. 7837582 e 7837583).

Além disso, de acordo com o laudo pericial juntado aos autos no ID n. 7837622, apesar de o Embargante não possuir condições de desempenhar normalmente suas funções, continua com a mesma profissão, com limitações; ressaltando ainda que, o próprio Embargante relatou ser vendedor de bebidas (AMBEV), que
trabalhava com moto e atualmente está de carro onde continua com vendas externas na mesma Empresa.

Logo, inexistindo provas da efetiva
incapacidade
laboral, não há motivo para o reconhecimento do direito à
pensão
vitalícia ou
temporária
.

Nesse contexto, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE MOTOCICLISTA POR CAMINHÃO QUE INGRESSOU NA PISTA CONTRÁRIA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – FALTA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS DANOS MORAIS –
PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – DESCABIMENTO
– TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS DANOS MATERIAS OCORRIDOS NA MOTOCICLETA – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – RECURSOS DA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DA SEGURADORA DESPROVIDOS – RECURSO DO OFENDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório é seguro ao evidenciar que o acidente foi causado por atos do condutor do caminhão, empregado da distribuidora de bebidas, que, sem guardar distância com o veículo a sua frente, ingressa na pista contrária de rolamento para evitar colisão traseira com este, colhendo motociclista que por ela transitava, resta patenteada a responsabilidade pelo sinistro e, de conseqüência, o dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

A falta, na apólice, de cláusula expressa da exclusão dos danos morais torna possível a cobertura dos referidos danos decorrentes da contratação de danos corporais e legitima a condenação solidária da seguradora contratada pela demandada.

Inexistindo a
incapacidade
permanente para o trabalho em decorrência do acidente de trânsito, não há que se falar no pagamento de
pensão
mensal vitalícia por parte do ofensor.

A correção monetária incidente sobre os danos materiais ocasionados na motocicleta da vítima deve ter por termo inicial a data do efetivo prejuízo, no caso, 13/03/2010, nos termos da Súmula 43 do STJ.

(Ap 112430/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/6/2018, publicado no DJE 28/6/2018). [Destaquei]

Acerca dos lucros cessantes, anoto que,
tal pretensão não foi
objeto de insurgência na Inicial da Ação de Indenização, nem no Recurso de Apelação, motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso,
neste ponto
, ante a manifesta inovação recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.
Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão, e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios consistentes em omissão, contradição ou obscuridade.

(TJMT – ED 84130/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/8/2017, publicado no DJE 6/9/2017). [Destaquei]

Com essas considerações,
ACOLHO

os presentes embargos,
sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes,
tão somente para sanar a omissão do acórdão embargado, quanto à apreciação do pedido de pensionamento vitalício, formulado pelo ora Embargante nas razões de apelação, para indeferi-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021